Tribunal: TJES
Processo: 0022390-70.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022390-70.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAEL ALMEIDA MATOS

APELADO: MRV LCG ES V INCORPORACOES SPE LTDA e outros

RELATOR:
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO
N
O JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
”
. (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/04/2023, DJe de 24/04/2023)

3 – Não se tratando de vício, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, não se permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0022390-70.2016.8.08.0012

EMBARGANTE
S
:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES E OUTRA

EMBARGADO
:
RAFAEL ALMEIDA MATOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES E OUTRA

(id. 6300332) em face do acórdão (id. 5550775) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao apelo manejado pelo embargado, “
para reconhecer que o termo final da obra ocorreu em 19/02/2015, a aplicação da inversão da cláusula penal, a necessidade de reembolso da taxa de evolução da obra, além da condenação em indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo os valores devidos serem estabelecidos na fase de liquidação do julgado
”.

Em suas razões, as embargantes alegam a existência de contradição no julgado, pois equivocadamente concluiu pelo atraso na entrega do imóvel com base no prazo estipulado para o término da construção e não na data prevista para entrega das chaves.

Aduzem ainda a inaplicabilidade do Tema 996 do STJ ao caso, porquanto até o momento da contratação não havia no ordenamento jurídico pátrio a orientação de ilegalidade da cláusula em debate.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integral e adequadamente examinadas as questões apresentadas. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA FIRMADO POSTERIORMENTE AO CONTRATO PARTICULAR. PRAZO DE ENTREGA PREVISTO NA ESCRITURA DEVE PREVALICER. PRAZO DE TOLERÂNCIA. LEGALIDADE RECONHECIDA. JUROS DE OBRA. RESPONSABILIDADE DE PAGAMENTO DA CONSTRUTORA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- constata-se que foi entabulado um contrato particular de promessa de compra e venda entre as partes em 05/02/2023 e, posteriormente, em 11/06/2013 as partes firmaram uma escritura pública de compra e venda e financiamento, fixando um novo prazo para o término da obra, em 19/08/2014, conforme previsto na clausula “C.10”. Na situação aqui tratada considero que a escritura pública de compra e venda celebrado entre as partes deve prevalecer sobre o contrato de promessa de compra e venda anteriormente estabelecido.

2- Havendo falta de clareza ou dubiedade das cláusulas contratuais que regem uma relação consumerista, inegável que deve ser aplicada uma interpretação mais favorável ao consumidor, conforme previsão expressa do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor.

3- Todavia, não há como olvidar que a jurisprudência tem manifestado, de forma majoritária, que é plenamente válida a estipulação do prazo de tolerância para a entrega do imóvel, devendo tal prazo ser considerado independentemente da comprovação dos motivos que ensejaram a sua utilização pela construtora.

4- Nessa ordem de ideias, a cláusula de tolerância de 180 (cento e dias) dias deve ser somada ao termo final para o término da obra fixado para 19/08/2015, devendo ser considerada a data de 19/02/2015. Dessa forma, como a entrega do imóvel para o Apelante somente ocorreu em 27/10/2015, deve ser reconhecido um atraso de aproximadamente 08 (oito) meses.

5- A jurisprudência consagrou o entendimento de que “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170043095, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022)”

6- Dessa forma, deve ser reconhecido o pleito do Apelante de que a Apelada deverá ser condenada a pagar multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado do contrato, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir de seu inadimplemento até a entrega do imóvel em 27/10/2015.

7- Reconhecido o atraso na entrega da unidade, o ônus quanto ao pagamento de taxa de evolução da obra ou juros de obra, não pode ser imputado aos promitentes compradores que não concorreram para o atraso na entrega da obra, sendo exigível o reembolso das parcelas pagas ao agente financeiro, desde quando configurado o atraso a partir de 19/02/2015.

8- Entendo que um retardamento tão expressivo na entrega do imóvel causa aflição, insegurança e intranquilidade aos consumidores, ou seja, trata-se de constrangimento que vai muito além do mero transtorno ou dissabor corriqueiro, sendo devida a indenização por danos morais. Com relação ao quantum indenizatório tenho por fixá-lo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por não destoar dos ditames da razoabilidade e da proporcionalidade, valor que leva em consideração a natureza pedagógica da condenação e a capacidade econômica do ofensor, além de se mostrar suficiente para assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa.

9- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Ora, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
”
(EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/04/2023, DJe de 24/04/2023).

Logo, não prospera a alegada contradição entre o fundamento utilizado e as provas produzidas, porquanto constatado, de detida análise dos autos, o atraso de aproximadamente oito meses na entrega do bem.

Ademais, ao contrário do aduzido, nem sequer fora aplicada ao caso a tese firmada pelo Tribunal da Cidadania no julgamento do Tema Repetitivo 996, tendo sido apenas citada,
ob
i
ter dictum,
no precedente utilizado para corroborar a prevalência da escritura pública de compra e venda celebrada entre partes sobre o contrato anteriormente firmado.

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vício do julgado, mas de inconformismo das partes com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

De conseguinte,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.